Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702412-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO NOBREGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: GENIR DE MORAIS VIEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Italo Nobrega Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão saneadora proferida nos autos n.o 0733780-75.2024.8.07.0001 (20a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato reconhecimento da prejudicial de prescrição da pretensão indenizatória em decorrência de “falha” na prestação de serviços de assessoria jurídica. Eis o teor da decisão ora revista: Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo, na forma do art. 357 e seguintes do CPC. Quanto ao inciso I do referido dispositivo, verifico que existem preliminares pendentes de análise. Sobre a impugnação à gratuidade de justiça, nada a deferir, pois o benefício foi indeferido ao ID 207522297, tendo a requerente comprovado o recolhimento das custas iniciais ao ID 209519486. A preliminar de ilegitimidade passiva também não comporta acolhimento. Isso porque, adota-se o que preconiza a teoria da asserção, de modo que as condições da ação devem ser analisadas a luz do que alegado pela parte autora, como se fossem verdadeiras. Com efeito, assim considerando-se, há pertinência subjetiva que justifica a permanência do réu no feito, mormente porque consta, no contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica de ID 207367406, as informações do escritório requerido no cabeçalho do documento e no campo destinado à assinatura da parte contratada. Quanto à prescrição, afasto, de pronto, as alegações de prescrição trienal e quinquenal. O prazo prescricional das pretensões indenizatórias exercidas por mandante contra mandatário é o decenal, aplicando-se a regra geral do art. 205 do Código Civil. Ademais, segundo o princípio da actio nata, adotada pelo artigo 189 do Código Civil, a prescrição começa a correr quando o titular do direito violado toma conhecimento do fato e da extensão de suas consequências. Com efeito, no caso dos autos, ainda que se considere a data de assinatura do contrato, em 14 de agosto de 2014, o prazo prescricional de 10 (dez) anos ainda não teria transcorrido até o momento do ajuizamento desta ação, em 13 de agosto de 2024, data para qual retroage o efeito da interrupção da prescrição (art. 240, §1o, do CPC). Nesses termos, rejeito as preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas pela parte ré. Presentes, portanto, os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual. No atinente ao inciso II do dispositivo supramencionado, tenho que os pontos controvertidos circunscrevem-se ao (i) efetivo pagamento do valor relativo à entrada do contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica, nas datas e na forma informadas pela parte autora, à (ii) ocorrência de falha na prestação de serviços advocatícios, ante a ausência de atuação do requerido na demanda para a qual foi contratado e à (iii) efetiva probabilidade de sucesso, não fosse a conduta desidiosa do escritório réu (perda de uma chance). Em relação ao inciso III, que trata sobre o ônus da prova, aplica-se a regra prevista no artigo 373 do CPC, que assim dispõe: "Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor." Com relação ao inciso IV do referido dispositivo, vejo que a definição dos fatos enunciados como pontos controvertidos surgem como imprescindíveis para a solução da lide, na medida em que, se demonstrados, poderão implicar a responsabilização civil do requerido. Por fim, nos moldes do inciso V, intimem-se as partes para informar se possuem interesse na produção de outras provas, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as. Em caso de prova pericial, deverá indicar expressamente a respectiva especialidade. Convém acrescentar, a esse respeito, que a juntada de documentos novos, nesse momento processual, só se justifica se comprovado que estes se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou se comprovado que estes somente se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a inicial, a contestação, a reconvenção e a réplica, desde que justificado o motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435 do CPC. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a prescrição para a ação que busca reparação por danos supostamente causados pelo advogado (responsabilidade civil), está prevista no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, o qual estabelece que a prescrição ocorre em três anos”; (b) “ainda que se considere a existência de uma relação de prestação de serviços advocatícios, é evidente que a pretensão da agravada está prescrita, conforme estabelece o art. 206, § 5o, inciso II, do Código Civil, que fixa o prazo de cinco anos”, sob a fundamentação de se tratar de uma obrigação contratual"; (c) “ainda que se entenda que o prazo de prescrição específico não se aplique ao caso em análise, é fato incontroverso que a agravada permaneceu inerte por mais de dez anos desde o suposto contrato de honorários, sem buscar a tutela de seus direitos. Essa inércia, sem qualquer justificativa válida, demonstra evidente desídia por parte da agravada”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral, “seja trienal, quinquenal ou decenal”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravada, em que pretende a reparação por danos materiais decorrentes de eventual “erro” no exercício da advocacia, sob a fundamentação de “perda de uma chance”, porque o ora agravante não teria ajuizado, a tempo e modo, a ação para a qual teria sido contratado. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas ações fundadas em inadimplemento contratual o prazo prescricional é decenal (dez anos). Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 e 1.022 do CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão de vícios construtivos em imóvel objeto de contrato de compra e venda firmado pelo programa Minha Casa, Minha Vida. 2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas demandas envolvendo responsabilidade civil por descumprimento contratual, a prescrição obedece ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil. 4. No caso, a fixação da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade do promitente-comprador, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, ante a incidência da Súmula n.o 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.142.869/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23.9.2024, DJe de 25.9.2024.) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. EQUÍVOCO. SISTEMA. ELETRÔNICO. TRIBUNAL. DATA FINAL. RECURSO. PRAZO. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE. CONTRATUAL. ART. 205. CÓDIGO CIVIL. DECENAL. MULTA. ART. 1021, § 4o, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que indicação equivocada pelo sistema eletrônico do tribunal de origem da data de término do prazo recursal não pode ser imputada à parte recorrente, sendo necessária, entretanto, a comprovação da referida falha. 2. No caso, as agravantes demonstraram, no agravo em recurso especial, print do sistema da Corte de origem com os dados do processo e o detalhamento do cálculo do prazo, no qual consta como término o dia 3/11/2022, motivo pelo qual deve ser considerado tempestivo o apelo nobre interposto nessa data. 3. A jurisprudência desta Corte Superior está pacificada no sentido de que incide, em regra, o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões de inadimplemento contratual (responsabilidade contratual), como no caso dos autos. Súmula no 568/STJ. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.402.877/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3.6.2024, DJe de 5.6.2024.) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA CONSTRUTORA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM PLANTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO A QUO. DATA DA LESÃO. 1. Segundo decidido por esta Corte Superior, "O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil" 2. Ademais, segundo o reiterado entendimento deste Tribunal Superior, o termo inicial da prescrição, nos termos do art. 189 do Código Civil, é a data em que ocorre a efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.957.468/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20.6.2022, DJe de 24.6.2022.) O direito de exigir de outrem um fazer ou não fazer (pretensão) se submete à prescrição. A pretensão exsurge no momento que esse direito subjetivo é violado e pode ser exigível pelo seu titular. E concomitantemente ao nascimento do exercício desse direito de ação tem início o prazo de prescrição (Código Civil, artigos 189, 205 e 206). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que a demanda está centrada na reparação de danos materiais do mandante contra o mandatário, uma vez que as partes, em 14 de agosto de 2014, teriam celebrado contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica (id 207367406). Com amparo no marco temporal em destaque, infere-se que aparentemente a pretensão autoral não estaria prescrita, porquanto a ação teria sido ajuizada, em 13 de agosto de 2024, dentro do prazo prescricional. Logo, tem-se por insubsistente a alegação de eventual morosidade da parte autora, ora agravada, na propositura da demanda. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas ações de indenização do mandante contra o mandatário, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade proveniente de relação contratual. 2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.114.003/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20.3.2023, DJe de 31.3.2023.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. OBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL E TRANSCURSO DO PRAZO. EXAME. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. 1. O art. 1024, § 2o, do CPC/2015 prescreve que os embargos de declaração opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal serão decididos monocraticamente pelo órgão prolator da decisão embargada. 2. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento pretoriano, "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." (STF, Tema 339). Precedentes. 3. Segundo orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, nas ações indenizatórias do mandante contra o mandatário, por tratar-se de responsabilidade oriunda de relação contratual, incide a regra geral prevista no art. 205 do CC/2002. 4. A Corte Especial pacificou a tese de que "nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que estabelece o prazo prescricional de dez anos" (EREsp 1281594/SP, DJe 23/05/2019). 5. Definida a observância do prazo prescricional decenal ao caso concreto, a definição do seu marco inicial ou eventual transcurso escapam ao limite cognitivo da via especial e constituem questões a ser eventualmente examinadas pela Corte Regional, para onde os autos serão enviados para reexame da matéria. 6. É vedada a inovação recursal no âmbito do agravo interno, mediante o suscitar de questão não ventilada no apelo especial, haja vista a preclusão consumativa. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19.9.2022, DJe de 3.10.2022.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator